Tribunal: TJPA
Processo: 0005631-81.2013.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005631-81.2013.8.14.0040

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDSON BAHIA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV DO CÓDIGO PENAL. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS ESTÁ EM DESACORDO COM AS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA E DESISTÊNCIA DAS OITIVAS PELO
PARQUET
. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0005631-81.2013.8.14.0040

2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÕES CRIMINAIS

COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR DE JUSTIÇA: GUILHERME LIMA CARVALHO

APELADO: EDSON BAHIA DOS SANTOS

DEFENSOR PÚBLICO: ALEXANDRE MARTINS BASTOS

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO S. DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo
Ministério Público do Estado do Pará,
irresignado com a deliberação do Conselho de Sentença de absolver o apelado Edson Bahia dos Santos das sanções punitivas previstas
no art. 121, § 2º, inciso II e IV do CPB
.

A peça acusatória (Id. 7507901 - Págs. 3/4) registra
ipsis litteris
:

Constam nos autos de Inquérito policial que no dia 18.06.2013 o denunciado matou a vítima dentro da casa dela com disparos de arma de fogo. Denunciado e vítima eram vizinhos.

Conforme apuração policial, antes do crime, denunciado se desentendeu com a mãe da vítima de nome LUCIA IZABEL RODRIGUES SILVA, em razão da prisão da filha desta em companhia do traficante chamado CRISTIAN ALEXAN DE ARAUJO FERNANDES. Segundo as investigações, o denunciado cobrava uma quantia em dinheiro da mãe da vítima, valor este que seria usado para a defesa de CRISTIAN. Diante da negativa da mãe da vítima, o denunciado passou a brigar com ela. A vítima reagiu aos insultos do seu futuro matador. Em represália o denunciado matou a vítima com vários tiros de pistola calibre 380 mm.

Na DP local o denunciado negou a prática do crime.

A autoria e a materialidade estão provadas através das provas testemunhais bem como através do Laudo Necroscópico.

Recebida a denúncia (Id.

7507904 - Pág. 1), e devidamente citado
o denunciado
, houve a apresentação de defesa (Id.

7507904 - Págs. 4/22).

Sobreveio audiência (Ids.

7507906 - Pág. 42, 7507907 - Págs. 1/2 e 7507907 - Pág. 23).

Conforme oportunizado, o Ministério Público e a defesa ofereceram memoriais (Ids. 7507907 - Pág. 38, 7507908 - Págs. 1/3,

7507908 - Págs. 18/21).

Edson Bahia dos Santos foi pronunciado (Id.

7507909 - Págs. 8/13) e submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri (Id.

7507910 - Págs. 23/24), cujo o veredicto dos jurados foi pela absolvição (Id.

7508216 - Págs. 29/34).

O Ministério Público do Estado do Pará interpôs, então, o apelo pugnando pela cassação da r. sentença, para submeter o apelado a novo julgamento no Tribunal do Júri (Id. 7508217 - Págs.1/10).

As razões recursais do
dominus litis
asseveram, tal como está escrito (fls. 231 a 232):

No presente caso, a partir de uma exposição concatenada dos fatos, dos elementos informativos colhidos no bojo do inquérito policial, bem como das provas que foram produzidas nas duas fases do procedimento especial do Tribunal do Júri, resta claro que os jurados se equivocaram ao absolver o apelado do crime, como abaixo demonstrado.

Segundo foi apurado, o ora apelado era conhecido na cidade de Parauapebas como grande comerciante, de entorpecentes, que se utilizava de diversos Usuários para realizar a distribuição da droga.

Dentre os "funcionários do tráfico" estava GLENDA DA SILVA PEIXOTO (irmã da vítima), que foi presa, junto com outro traficante de prenome CLIDIAN, em 22/04/13, por ter sido flagrada com um quilo de maconha, droga esta pertencente ao ora acusado (depoimento de fls. 13/14).

Diante da situação, o recorrido foi até a residência da mãe de GLENDA para exigir que esta contratasse um advogado para soltar CLIDIAN já que a prisão teria sido culpa de sua filha.

Dezoito dias depois das ameaças, dois homens entraram na residência da mãe da vítima e, ao avistarem RODRIGO, ainda deitado na rede, já que era madrugada, realizaram disparos de pistola 380 contra este, que posteriormente veio a óbito.

Entretanto, com o barulho dos disparos, LÚCIA IZABEL RODRIGUES SILVA, Mãe da vítima, acordou e conseguiu identificar um dos pistoleiros como EDSON BAHIA, o ora apelado (depoimento de fls. 17).

Após a consumação do crime, LÚCIA acionou a Polida Civil, que enviou urna equipe até a casa do apelado para prendê-lo em flagrante, o que de faro ocorreu, bem como foi preso JARDILSON GONÇALVES UMA, pois era suspeito de ser o outro pistoleiro.

Ein conversa informal com o policial FÁBIO MARTINS DA SILVA (fls. 07), JARDILSON disse que na noite anterior ao assassinato foi convidado pelo recorrido para matar a vítima, mas negou, e que no fatídico dia viu quando o recorrido saiu de casa, armado com uma pistola 380, junto com FRANCISCO e, mais uma vez, o convidou para a empreitada criminosa. Por fim, disse que por volta das 05h00m o apelado voltou para a casa onde estavam, quando confirmou que teria atirado e matado RODRIGO, que "o serviço já estava feito". (fls. 08).

Já na delegacia de polícia, JARDILSON confirmou tudo o que havia dito ao policial, com riqueza de detalhes, bem como informou que o recorrido lhe ofereceu a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) para ajudá-lo no assassinato de RODRIGO, além de:

"Que EDSON BAHIA falou que matada RODRIGO pelo fato deste ter lhe -xingado em via pública; Que o nacional EDSON BAHIA lhe mostrou uma pistola calibre .380. prateada, dizendo que seria usada para matar RODRIGO" (depoimento de. fls. 09).

Após o recebimento denúncia e apresentada a resposta preliminar, realizou-se a audiência una de instrução e julgamento, onde as testemunhas de acusação (policiais, mãe e irmã da vítima) ratificaram o que havia dito em sede policial.

Chama atenção o depoimento de GLENDA (mídia anexada nas fls. 169), que afirmou que passou a receber ligações que era feitas da cadeia pública de Parauapebas, exigindo que ela fosse até a pálida e mudasse o depoimento que havia feito, inocentando o ora apelado, ou ela seria morta, ou seja. O recorrido estava usando de forças escusas para ameaçar as testemunhas e ver-se livre da imputação criminosa que. recaía sobre si.

Chama mais atenção ainda, que em um dado momento do processo, um encarcerado de nome VALDIENO REIS SILVA confessou a autoria do homicídio de RODRIGO. Entretanto, no interrogatório realizado no processo 000550276.2013.8.14.0040 (mídia anexada nas fls. 171), VALDIENO afirmou que não matou RODRIGO, que teria assumido o homicídio por estar devendo ao apelado dinheiro pela compra de droga, além de ter sido espancado por este na cadeia em Marabá.

Ora Excelências, pelo o que foi exposto até o momento, verifica-se cabalmente a verdadeira faceta do ora apelado! Grande traficante de-drogas que mata aqueles que se põe em seu caminho!

Nesse sentido, nenhuma das testemunhas arroladas pelo Ministério Público compareceu na sessão Plenária, muito provavelmente por terem sido ameaçadas de morte pelo recorrido, o que obrigou o apresentante do Parquet a realizar sua sustentação com base nas provas acima citadas.

Entretanto, em unia decisão totalmente arbitrária, os jurados reconheceram a negativa de autoria, indo de encontro a todos os elementos informativos comidos no bojo do inquérito policial, posteriormente ratificados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ou seja, a decisão dos jurados foi totalmente contrária às provas produzidas no processo!

(...)

As contrarrazões da defesa foram pela integral manutenção da sentença (Id.

10091458 - Págs. 1/9).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (Ids. 11481226 - Págs. 1/6).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 30/11/2022.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – CASSAÇÃO DA SENTENÇA. NOVO JULGAMENO DO TRIBUNAL DO JÚRI.

O Ministério Público pleiteia por
novo julgamento, com fulcro no artigo 593, inciso III, alínea "d", §3°, do Código de Processo Penal
, in verbis
:

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

(...)

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:

d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

(...)

§ 3o Se a apelação se fundar no nº III, d, deste artigo, e o tribunal ad quem se convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, dar-lhe-á provimento para sujeitar o réu a novo julgamento; não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segunda apelação.

Não obstante os judiciosos argumentos do apelante, após a detida análise dos autos, não vislumbro que a decisão dos jurados deu-se de modo contrário às provas ali colhidas, pois na sessão plenária do júri foram ouvidas somente duas testemunhas de defesa, as quais não presenciaram os fatos em questão; e o interrogatório do ora apelante – o qual nega a autoridade delitiva.

Ademais, destaco que nenhuma das testemunhas arroladas pelo digno Ministério Público compareceram à Sessão do Júri para ratificar seus depoimentos prestados em delegacia e em sede de admissibilidade da pronúncia, as quais, inclusive, foram dispensadas pelo
parquet
no momento daquela Sessão.

Nesse contexto, inexistindo nos autos provas robustas para demonstrar, com a certeza necessária, de que o apelante foi o autor do crime em questão, acertada é a decisão prolatada pelo plenário, pois encontra-se em consonância com as provas ali produzidas e com o princípio do
in dubio pro reo
, sucedâneo do princípio constitucional da presunção de inocência, encravado no art. 5º, inciso LVII, da CF, não sendo possível, por conseguinte, cassá-la em face da garantia da soberania dos veredictos.

Para mais fundamentar:

(...)

1. Interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos,
ao órgão recursal

se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo.

(...)

(HC n. 143.419/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 14/2/2012, DJe de 29/2/2012.) (grifei)

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PLEITO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DO JURI. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS.

Verifica-se, assim, nas provas dos autos que predomina a versão de que o réu não foi visto segurando uma arma de fogo, sendo esta uma das teses apontada pela defesa. Demonstrado que o veredicto dos jurados não está divorciado do quadro probatório, não há que se cogitar de decisão contrária à realidade do processo, que é aquela que não encontra nenhum apoio nas provas dos autos.
A anulação da decisão do Conselho de Sentença por contrariedade às provas dos autos somente é possível, quando não há no processo nenhum elemento para embasá-la, ou seja, quando se divorcia integralmente do conjunto probatório gizado no painel probante, o que não se harmoniza com a matéria sub-judice
. Existindo material de provas a justificar a opção dos jurados por uma das versões fluentes da realidade processual, não é possível anular-se o julgamento por contrariedade à prova dos autos, especialmente quando a decisão se mostra consentânea com o contexto fático-probatório, sob pena de violação à soberania dos veredictos, resguardada na Constituição Federal, ex vi do art. 5º, XXXVIII, da CF.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(Sem destaque no original)

(TJPA, 2016.04407056-89, 166.958, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2016-10-25, Publicado em 2016-11-03)

CORREIÇÃO PARCIAL. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE DECISÃO ANTERIOR.
FORMA
DE
EXIBIÇÃO
DA
PROVA
EM
PLENÁRIO
. NÃO CORRÊNCIA DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

1. O Ministério Público interpôs correição parcial contra decisão que modificou outra que deferiu o pedido ministerial de que fosse disponibilizada a leitura dos depoimentos ou a
exibição
dos audiovisuais em relação à
prova
testemunhal no momento da leitura de peças.

2.
Nos termos do art. 473, §3º, do CPP, a leitura ou
exibição
dos depoimentos, em
Plenário
, no momento da leitura de peças, só é permitida quando a referida
prova
não pode ser repetida em
plenário
- testemunhas ouvidas por carta precatória, falecidas ou que estão em local incerto e não sabido.
Ausência de ilegalidade a ser corrigida. 3. A decisão revogada não configura situação que enseja preclusão e não se constitui em error in procedendo que importe em erro ou abuso de poder ou inversão tumultuária do feito. CORREIÇÃO IMPROCEDENTE, POR MAIORIA.(Correição Parcial, Nº 70065461501, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio Baptista Neto, Redator: Julio Cesar Finger, Julgado em: 29-07-2015) (grifei)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, em consonância como o parecer da Procuradoria de Justiça, voto pelo conhecimento e improvimento da irresignação, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 23/02/2023